Tribunal: TJDFT
Processo: 0718894-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. APELAÇÃO CRIMINAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória para denúncia de roubo majorado, ante o entendimento de insuficiência probatória.
2. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima é de extrema relevância, desde que reforçada pelas demais provas dos autos.
3. Em razão do princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CRFB), para fins de condenação, devem estar presentes provas idôneas e suficientes sobre a materialidade e a autoria delitiva, não se contentando o direito penal com meros indícios. Havendo dúvidas entre prosseguir com o direito de punir estatal ou reconhecer o direito de liberdade do réu, deve-se privilegiar esta última situação, como decorrência da hipossuficiência advinda da relação jurídica que envolve o processo penal e da natureza indisponível dos direitos nele prevalente (in dubio pro reo).
4. Considerando que o ônus da prova cabe à acusação (art. 156, caput, do CPP), e existindo incerteza e falta de linearidade do conjunto probatório acerca da autoria, não é possível se sustentar um juízo penal condenatório, mantendo-se a sentença absolutória do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
5. Negou-se provimento ao recurso.